Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-88.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, tendo indeferido também o benefício da justiça gratuita ao autor. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ação inadequada e não mais prevista em lei. Inexistência de interesse processual, de forma que é cabível a extinção do processo. Não comprovação da hipossuficiência financeira do apelante. Ação de

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, tendo indeferido também o benefício da justiça gratuita ao autor. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ação inadequada e não mais prevista em lei. Inexistência de interesse processual, de forma que é cabível a extinção do processo. Não comprovação da hipossuficiência financeira do apelante. Ação de exibição de documentos não incluída no rol taxativo do art. 5o da Lei no 11.608/03, o que impede a concessão do diferimento das custas. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.